Tribunal: TJES
Processo: 5001103-02.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001103-02.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

RECORRIDO: ZILANDIA JESUS DE SA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001103-02.2023.8.08.0050

RECORRENTE: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

RECORRIDO: ZILANDIA JESUS DE SA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO QUE DERRUBOU POSTES PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização
proposta por
ZILANDIA JESUS DE SA
em face de
COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
. Narra a autora, em síntese, que no dia 07/03/2023 um caminhão da requerida derrubou três postes de energia da residência da autora, deixando-a sem o fornecimento de energia. Aduz, que em contato com a requerida, a mesma informa que esta providencie o conserto dos postes e que lhe restituirá os valores a título de danos materiais, no entanto, os valores não forem restituídos. Por tais razões, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação do requerido no reembolso do valor empregado no reparos dos postes de energia elétrica em sua residência, qual seja, R$ 1.834,00 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais) e a condenação no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 24.566,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais).

Termo de audiência (ID. 7169152), apesar de devidamente intimada a requerida não compareceu à audiência. Na ocasião, a autora requereu a decretação dos efeitos da revelia.

Termo de audiência de instrução e julgamento (ID. 7169170), na oportunidade, foi colhido o depoimento da testemunha, Sr. Mario Luiz Vieira Gozze, supervisor da frota da requerida, que na data dos fatos “
que foi comunicado de que o motorista da ré deu causa ao acidente e derrubada dos postes”.

Manifestação (ID. 7169153) requerida informando o depósito judicial dos valores a título de ressarcimento dos danos materiais.

Expedição de Alvará Judicial (ID.
7169174
)

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7169174
)
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, declaro a autora carecedora da ação por falta superveniente de interesse de agir quanto ao pedido de indenização por dano material, haja vista a satisfação da obrigação no curso do processo (ID 28966749 e 32264121). No mais,
julgo procedente o pleito autoral,
em parte, para condenar a empresa requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7169190), sustentando que por livre e espontânea vontade e sem assumir qualquer responsabilidade pelo ocorrido, a empresa entrou em contato com a recorrida e se comprometeu a reembolsar as despesas necessárias ao restabelecimento da energia e que o fez prontamente. Sustenta ainda, que não há danos morais a serem indenizados. Por fim, subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório arbitrado.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 5760854) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença guerreada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

A matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

O Recorrente sustenta em suas razões recursais que assumiu espontaneamente os custos dos danos causados pelo derrubamento dos postes. Apesar de não ter apresentado peça defensiva, a prova testemunhal corroborou a tese apresentada pela parte autora, no que tange à altura do veículo e os danos por ele causados.

Em análise detida dos autos, constato que os valores somente foram restituídos à autora após o ajuizamento da presente ação. Outrossim, a mesma permaneceu por 8 (oito) dias sem fornecimento de energia elétrica em decorrência da situação para a qual sequer contribuiu. Assim, a meu ver, os fatos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Desta forma, as provas produzidas nos autos foram capazes de elucidar a controvérsia e demonstração do dano ocorrido, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 131 do antigo CPC, correspondente ao artigo 371 do Novo CPC, segundo o qual ao julgador cabe eleger aquela prova que lhe parecer mais convincente.

No que pertine aos danos morais, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Dito isto, tenho que as provas produzidas autorizam concluir que o réu foi o responsável pelo acidente e deve responder pelos prejuízos dele decorrentes.

Assim, no concernente aos danos materiais suportados pela autora, consta nos autos Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nº 48, anexada pela autora no ID 23904265, discriminando a realização de instalação de 3 (três) postes padrão monofásico de eucalipto tratado, 12 (doze) abraçadeiras copo de 3⁄4, 4 (quatro) cabeçotes de 3⁄4 e instalação elétrica, valorando o referido serviço em R$ 1.834,00 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais). Portanto, mostra-se suficientemente comprovada a extensão do dano material, dano este indenizado pelo réu no curso do processo, conforme depósito de ID 28966749, sem justificativa plausível para que não tenha se efetivado anteriormente, em prazo razoável.

No que diz respeito ao dano moral, entendo que este é evidente e restou configurado em razão dos sentimento de revolta, impotência e indignação vivenciados pela autora frente a verdadeira via-crúcis que lhe foi imposta para a realização do serviço que deveria ter sido realizado e arcado com urgência pela própria requerida, mas na falta, o foi pela vítima, forçosamente, dada a gravidade da situação, somente reembolsada muitos meses após o evento danoso, mesmo assim por depósito judicial nestes autos. Imperioso destacar que, por cerca de 08 (oito) dias, a autora manteve-se sem o fornecimento de energia elétrica em sua residência - serviço público essencial.

Estabelecido o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes, resta decidir sobre o quantum, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável ao ofensor o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Ao mesmo tempo, um alento a dor e sofrimento causados à demandante, de modo que quantia a menor não venha a se transformar em um novo dano, estímulo à ilegalidade e desprestígio da Justiça.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDI

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)